Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703643-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO DE OLIVEIRA SARAIVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pelo advogado Bruno Machado Kós, em favor de DIEGO DE OLIVEIRA SARAIVA, apontando como ato coator a decisão proferida pela Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração do art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CP (furto mediante fraude), fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de evitar a prática de novas infrações penais. O pedido liminar foi indeferido (ID: Num. 14362894). Informações prestadas (ID: Num. 14552898), as quais noticiam a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. É relatório. DECIDO. O writ perdeu o objeto. Segundo as informações prestadas (ID: Num. 14552898), a prisão preventiva do paciente foi revogada, tendo sido expedido o respectivo alvará de soltura, visto que a denúncia foi rejeitada. Desse modo, superada a situação objeto do habeas corpus, julgo-lhe prejudicado, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após providências de praxe, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se Brasília, 27 de março de 2020 12:27:27. ROBSON BARBOSA Desembargador